Tribunal: STF
Processo: ARE 1269457
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE TÁXI. LOCAÇÃO DE PERMISSÕES POR MEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS. POSSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PODER DE POLÍCIA DO ENTE MUNICIPAL INAFASTÁVEL. 1. Afasta-se a alegada incompetência da Justiça Comum Estadual, porquanto a obrigação que se pretende imputar ao município réu não é a de fiscalizar relações de trabalho, mas sim a de fiscalizar o cumprimento pelas empresas permissionárias de táxi das obrigações que lhe são impostas, inclusive no que diz respeito ao seu quadro de motoristas, o que afasta a alegação de que cabe à União fiscalizar o cumprimento das normas pertinentes e não ao município. 2. Envolvendo a obrigação de exercício do poder de polícia pelo Município consubstanciado na fiscalização das empresas permissionárias de táxi quanto ao cumprimento dos requisitos legais, somente o ente público possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pelo que se rejeita a pretensão de que as empresas titulares de autorização integrem o polo passivo, tampouco a existência de litisconsórcio passivo necessário. 3. No mérito, trata-se de ação civil pública em que o Ministério Público busca compelir o Município do Rio de Janeiro a exercer o seu dever de fiscalizar o serviço prestado pelas empresas permissionárias de táxi, assegurando que o serviço seja prestado diretamente pelas empresas permissionárias, através de quadros próprios, e não por terceiros “locatários” das permissões de táxi, mediante cobrança de “diárias” aos taxistas auxiliares. 4. Município que deve exigir das empresas permissionárias que o serviço de transporte de passageiros em veículo de aluguel a taxímetro seja prestado somente por motoristas empregados, ou por motoristas locatários, estes excepcionalmente, desde que atendam aos requisitos e condições exigidas para o exercício da atividade na forma do art. 3º da Lei nº 12.468/2011, com a anuência ou autorização prévia do Poder Público. 5. Se a própria Lei nº 12.648/2011 faz menção no art. 3º, inciso V, ao taxista locatário, descabe a pretensão do Ministério Público no sentido de que este serviço deve ser executado pela própria empresa, com o seu próprio quadro de pessoal, e não por terceiros “locatários” que não possuem vínculos com a permissionária. 6. Revogação do Decreto ‘E’ nº 3.858/70 pelo Decreto nº 38.242/2013 que não afasta o entendimento de que não basta um simples contrato de locação entre a empresa e o motorista locatário para que este exerça a atividade, sendo necessária avaliação por parte do Município e fiscalização constante quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências legais. Assim, é necessária a anuência do Município no que tange à autorização da atividade do motorista locatário e somente em circunstâncias excepcionais. 7. Desprovimento de ambos os recursos” (págs. 70-72 do doc. eletrônico 12).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, alegou-se violação dos arts. 22, XXIV; e 114 da mesma Carta, tendo em vista a incompetência da Justiça comum estadual para analisar a questão. Sustenta ser competente a Justiça do Trabalho, na qual “diversos juízes do trabalho do Rio de Janeiro já decidiram que não há relação de emprego entre taxistas e as empresas detentoras de autorização para executar o serviço” (págs. 29-39 do doc. eletrônico 13). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do julgamento:
    “Inicialmente, afasta-se a alegada incompetência da Justiça Comum Estadual, porquanto a presente demanda visa determinar que o Município fiscalize o exercício do serviço de transporte individual por veículo de aluguel para garantir que este seja realizado em seus limites legais e constitucionais. Não se trata, portanto, de ação com vistas à fiscalização das condições de trabalho, hipótese que atrairia a competência da Justiça do Trabalho.
    A obrigação que se pretende imputar ao município réu não é a de fiscalizar relações de trabalho, mas sim a de fiscalizar o cumprimento pelas empresas permissionárias de táxi das obrigações que lhe são impostas, inclusive no que diz respeito ao seu quadro de motoristas, o que afasta a alegação de que cabe à União fiscalizar o cumprimento das normas pertinentes e não ao município.
    Tal obrigação municipal decorre não de leis trabalhistas, mas sim, de expressa previsão constitucional, o art. 30, V, da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 12.587/12 notadamente no artigo 12 e no âmbito do Município do Rio de Janeiro, a permissão para exploração do serviço de táxi por empresas privadas é regulada pelo Decreto nº 3858/70, revogado pelo Decreto nº 38.242/2013, o qual prevê as obrigações e exigências que devem ser cumpridas pelas permissionárias, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.
    [...]” (págs. 72-73 do doc. eletrônico 12).
    Como se pode notar, o Tribunal a quo afastou a competência da Justiça do Trabalho com base no art. 30, V, da Lei Maior, bem como na Lei 12.468/2011 e nos Decretos 3.858/1970 e 38.242/2013.
    O recorrente, contudo, não impugnou a aplicação do art. 30, V, da CF, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco as ementas dos seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Transação penal. 3. Acórdão recorrido assentado em dois fundamentos autônomos. Recorrente insurgiu-se contra um deles. Existência de fundamento autônomo não atacado e suficiente para manutenção do acórdão recorrido. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 675.198-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 801.358-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. DEFENSOR CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.117.932-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas locais aplicáveis ao caso (Lei 12.468/2011, Decretos 3.858/1970 e 38.242/2013), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Implementação de políticas públicas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (RE 1.025.161-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 851.393-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de ação cujo rito os exclui. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator